Tribunal: TCU
Processo: 008.024/2019-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1095/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, incisos III e V, alínea a , do Regimento Interno/TCU, c/c os arts. 36, 37 e 40 da Resolução TCU 259/2014, em considerar cumpridas as determinações contidas nos subitens 9.1 e 9.2 do Acórdão 2388/2017-TCU-Plenário , considerar insubsistente a recomendação contida no subitem 9.1.3 do Acórdão 608/2016-TCU-Plenário , sem reformulação da deliberação original, considerar implementadas as recomendações contidas nos subitens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.4 do Acórdão 608/2016-TCU-Plenário e no subitem 9.3 do Acórdão 2388/2017-TCU-Plenário , sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação à Casa Civil da Presidência da República, à Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia da Câmara dos Deputados, à Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo do Senado Federal, ao Comitê de Atividades de Pesquisa e Desenvolvimento da Amazônia, ao Governo do Estado do Amazonas, ao Ministério da Economia, ao Ministério do Desenvolvimento Regional, ao Ministério do Meio Ambiente, à Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia e à Superintendência da Zona Franca de Manaus e de juntar cópia da presente deliberação ao TC- Processo 013.329/2015-4 , promovendo-se, em seguida, o apensamento deste processo, em definitivo, ao TC- Processo 031.699/2016-2 (Relatório de Levantamento de Auditoria), de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 008.024/2019-7 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessado: Tribunal de Contas da União. 1.2. Órgão/Entidade: Casa Civil da Presidência da República; Ministério da Economia; Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (extinto); Ministério da Integração Nacional (extinta); Ministério do Desenvolvimento Regional; Ministério do Meio Ambiente; Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (extinto); Superintendência da Zona Franca de Manaus; Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesen). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.